Tribunal: TCU
Processo: 014.438/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6706/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e art. 260, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em considerar prejudicada por perda de objeto, a apreciação dos atos de concessão de reforma dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.438/2023-2 (REFORMA) 1.1. Interessados: Alberio Marcio Viana Barros (XXX.875.121-XX); Aloisio dos Reis (XXX.990.487-XX); Gilmando Cecilio Martins Lima (XXX.329.311-XX); Julio Cesar Marques (XXX.743.306-XX); Leonildo Rodrigues Alves (XXX.039.624-XX); Marco Aurelio Barcelos de Souza (XXX.436.727-XX); Nataniel Alves da Silva (XXX.751.841-XX); Raimundo Meira Tanajura (XXX.738.247-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.